Tribunal: TJDFT
Processo: 0709341-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. REGIME FECHADO. TRÁFICO DE DROGAS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PACIENTE PORTADOR DE GOTA E DIABETES TIPO II. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não obstante a inadequação do "writ", não há óbice à análise da questão suscitada, diante da possibilidade de ilegalidade manifesta.
2. Apesar de estar inserido no chamado "grupo de risco", o paciente não demonstrou a necessidade de cuidados médicos inalcançáveis no Sistema Penitenciário do Distrito Federal.
3. Além do mais, o paciente, que está no regime fechado e cumpre pena por duas condenações, não se enquadra em nenhuma das recomendações trazidas pela Resolução no 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17-março-2020, o que obsta a concessão da postulada prisão domiciliar.
4. Ordem denegada.